Tribunal: STF
Processo: HC 243658
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por César Henrique Barros e outro, em favor de Marcos Antônio Borges Farias, decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 186.329/MS.



    Colho da decisão impugnada:  



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido liminar interposto por MARCOS ANTONIO BORGES FARIAS desafiando acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (HC n. 1412791 06.2023.8.12.0000). 



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi denunciado pela suposta prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, qualificado pelo fato de ele não possuir habilitação para conduzi-lo. 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus na origem, requerendo o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. A ordem foi denegada nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 195): 



    HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, QUALIFICADO POR NÃO TER HABILITAÇÃO PARA CONDUZIR VEÍCULO – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA. 



    I – O entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores aponta no sentido de que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, apresenta-se como medida excepcional, sendo admissível somente quando transparecer, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade, a inépcia da denúncia ou a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade, o que não ocorreu no caso em tela. 



    II – Com o parecer, ordem denegada. 



    Daí o presente recurso, no qual afirma que os elementos de provas colhidos ratificam a versão do recorrente, da única testemunha ocular do caso (Jéssica) e o relatório final das investigações, que pugnou pelo arquivamento do inquérito policial, conforme consta às e-STJ fls. 65/67. 



    Acrescenta que não teria sido apurada "pelas investigações a ausência do dever de cuidado de agir por parte do paciente, requisito indispensável para a configuração de crimes culposos, nos termos do art. 18, inc. II, do Código Penal, nem por imprudência (velocidade normal), tampouco imperícia (a falta de CNH não implica necessariamente que o acidente foi causado por essa razão)" (e-STJ fl. 210). 



    Aduz, ainda, que o recorrente não estava embriagado, nem em alta velocidade. Estava saindo do serviço e foi diligente em sua conduta. 



    Requer, assim, o trancamento da ação penal. 



    Indeferida a liminar (e-STJ fls. 307/308) e prestadas as informações (e-STJ fls. 314/320 e 321/330), manifestou-se o Ministério Público Federal, em parecer assim ementado (e-STJ fl. 334): 



    RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. A FALTA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PRESSUPÕE A DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA ATIPICIDADE DA CONDUTA, PELA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA, OU PELA OCORRÊNCIA DE CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE, EXCEPCIONALIDADES AUSENTES NA HIPÓTESE DOS AUTOS. A DISCUSSÃO ACERCA DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DE SEU CONTEÚDO É MATÉRIA ATINENTE AO MÉRITO DA AÇÃO PENAL E DEVERÁ OCORRER A TEMPO E MODO PRÓPRIOS, AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PARECER PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO. 



    É o relatório.”(eDOC 7)



    No STJ, o recurso foi desprovido e a decisão transitou em julgado em 26.9.2023.



    Nesta via (eDOC 1), a defesa repisa os argumentos apresentados no STJ e requer o trancamento da ação penal.



    É o relatório.



    Decido.  



    Verifico, inicialmente, que, ante a ausência de agravo regimental, o impetrante se conformou com a decisão monocrática ora impugnada.



    Assim, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)  



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020)  



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental.



    Ademais, não há teratologia no ato impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício. Vejam-se trechos do ato impugnado:  



    “O trancamento da ação penal somente é possível na via estreita do habeas corpus, quando prontamente despontar, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas na espécie. 



    In casu, a denúncia ofertada pelo Parquet local faz a devida qualificação do acusado, descreve de forma objetiva e suficiente a conduta que, em tese, configura crime, bem como as circunstâncias do seu cometimento, demostrando indícios suficientes de autoria, prova da materialidade e a existência de nexo causal. Apresenta, ainda, rol de testemunhas. 



    Não vislumbro, assim, a alegada inépcia da peça ministerial, tendo em vista que a inicial acusatória atendeu aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa. 



    A alegação de ausência de justa causa para a ação penal, somente deverá ser debatida durante a instrução processual, pelo Juízo competente para o julgamento da causa, sendo inadmissível seu debate na via eleita, ante a necessária incursão probatória.”(eDOC 7, p. 3)   



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída.



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:  



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita. 



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. 



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime. 



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa. 



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária ‘descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)  



    “Agravo regimental nohabeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido”.(AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)  



    “Agravo regimental nohabeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral”. (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)  



    No presente caso, sem razão a defesa quando alega que não há suporte jurídico para o recebimento da denúncia, pela inexistência de justa causa.



    Para melhor compreensão, transcrevo trecho do acórdão do Tribunal de piso, lavrado no julgamento do HC nº 1412791-06.2023.8.12.0000:  



    “A denúncia foi recebida em 23/5/2022. O paciente não foi encontrado para citação, de modo que o Parquet requereu sua citação por edital. No entanto, não houve manifestação do paciente. Em ato contínuo, o Parquet requereu a suspensão do processo e do prazo prescricional, o que foi deferido pela autoridade, tida como coatora, às p. 124-125. E, pelas informações prestadas pela autoridade impetrada, o feito aguarda a intimação do paciente para apresentação de defesa prévia. 



    Em síntese, os impetrantes aduzem a inexistência de justa causa, razão pela qual requerem o trancamento da ação penal, por serem frágeis os indícios de materialidade e por ter havido culpa exclusiva da vítima. 



    Por esse norte, é cristalino o entendimento jurisprudencial dos Documento recebido eletronicamente da origem Tribunais Superiores que o trancamento de ação penal, pela via estreita do habeas corpus, apresenta-se como medida excepcional, sendo admissível somente quando transparecer, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade, a inépcia da denúncia ou a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade. 



    [...] 



    Assim, o trancamento da ação penal ocorre apenas em casos excepcionais, o que não se observa no caso em tela, vez que, conforme relatado, a denúncia descreve em detalhes a conduta delitiva supostamente praticada pelo paciente, apresentando indícios suficientes de autoria e materialidade. Não fosse só isso, os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal restaram atendidos e não se vislumbra quaisquer das hipóteses de rejeição da denúncia, elencadas no art. 395, do Código de Processo Penal. 



    O parecer bem dimensionou o tema, ao destacar que é evidente que subsistem indícios a possibilitar o prosseguimento da persecução criminal, máxime ante à precisa a descrição dos desdobramentos da conduta e dos fatos típicos imputados ao paciente, possibilitando-se o exercício da ampla defesa e do contraditório (p. 193). 



    Tem-se, portanto, que os impetrantes não lograram êxito em demonstrar inequivocadamente a ausência de justa causa, sendo importante ressaltar a existência de materialidade e de indícios de autoria e que discussões a respeito da ausência de omissão no dever legal de cautela e da culpa exclusiva da vítima é matéria que implica em produção probatória, que deve ser feita durante a instrução processual, e não por intermédio do presente writ.” (eDOC  6, pp. 3-4)  



    A análise do acima relatado é possível constatar que houve justa causa para o oferecimento da denúncia.  



    Assim, da leitura do acórdão acima (eDOC 6) e da denúncia (eDOC 3) não se verifica manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade, de modo que o processo penal deve prosseguir com seu curso regular.



    Outrossim, necessário aguardar o desenrolar do feito, pois somente cognição mais aprofundada no mérito, a ser viabilizada na instrução processual, poderá esclarecer a participação do paciente na prática criminosa que lhe foi imputada.



    Por fim, a tese defensiva atinente ao elemento volitivo da conduta (culpa ou dolo) depende da análise de subsídios fático-probatórios, que serão produzidos por ocasião da instrução processual, sendo inviável, na via estreita do mandamus, proferir qualquer análise superficial quanto ao ponto. Conforme iterativa jurisprudência, não compete a esta Corte adentrar no mérito da ação.



    Nesse norte:  



    HABEAS CORPUS – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – ALEGADA TRANSGRESSÃO, ADEMAIS, AO POSTULADO QUE VEDA O “BIS IN IDEM” – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME DE MATÉRIA FÁTICO- -PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECONHECIMENTO DA PLENA CORREÇÃO JURÍDICA DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (HC 165864 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 04/05/2020, DJe 13-05-2020)  



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SUBSTITUTIVO DO RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INJÚRIA E CALÚNIA CONTRA MAGISTRADO. IMUNIDADE PROFISSIONAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. NECESSIDADE DE EXAME DOS FATOS E PROVAS DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é excepcionalíssimo, admitido apenas nos casos de manifesta atipicidade ou falta de justa causa, o que não se verifica na espécie. 3. Não se exigem, quando do recebimento da denúncia, a cognição e a avaliação exaustiva da prova ou a apreciação exauriente dos argumentos das partes, bastando o exame da validade formal da peça e a verificação da presença de indícios suficientes de autoria e de materialidade. 4. O habeas corpus não se presta ao exame e à valoração aprofundada das provas, necessários para verificação da tese defensiva que atribuiu à vítima a prática do delito de abuso de autoridade. 5. Pode-se confiar no devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal, para prevenir de forma suficiente eventuais ilegalidades, abusos ou injustiças no processo penal, não se justificando o trancamento da ação, salvo em situações excepcionalíssimas. Deve-se dar ao processo uma chance, sem o seu prematuro encerramento. 6. Habeas corpus extinto sem resolução do mérito. (HC 114821, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/03/2014, DJe 07-04-2014)  



    Habeas Corpus. 2. Pretendido trancamento de ação penal, por falta de justa causa. 3. Não é possível, em habeas corpus, reexaminar os fatos e as provas, desde logo, indicadas na denúncia, que não se entremostra inadequada, sem qualquer juízo aqui a formular-se sobre o mérito da acusação, matéria que será objeto da decisão final, após a instrução do feito. 4. Habeas corpus indeferido. (HC 81488, Relator(a): NÉRI DA SILVEIRA, Segunda Turma, julgado em 18/12/2001, DJ 01-03-2002 PP-00032 EMENT VOL-02059-02 PP-00424)  



    Estando a decisão do Superior Tribunal de Justiça em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente